Tribunal: TJDFT
Processo: 0719637-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PENAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RÉU QUE MUDA DE ENDEREÇO E NÃO COMUNICA AO JUÍZO. REVELIA. MÉRITO. TIPICIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.

Decreta-se a revelia do denunciado que não comparece à audiência de instrução e julgamento, quando expedido mandado de intimação para o endereço declinado por ele, mas não é encontrado, pois se mudou do local sem comunicar o novo endereço ao juízo. Daí não há nulidade, pois, de acordo com o art. 367, do Código de Processo penal: “O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.
Comete o crime de receptação qualificada o acusado que adquire e, posteriormente, vende bem que devia saber ser produto de crime, no exercício de atividade comercial, sem qualquer documento que registrasse a licitude das negociações, conduta que foi comprovada por meio de prova documental e testemunhal, não cabendo a absolvição.

Apelo desprovido.